Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027819-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 033.072.381-24 (APELANTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 887.268.001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TESTEMUNHA), EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - CPF: 544.434.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 033.072.381-24 (APELADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 887.268.001-87 (APELADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM E NA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DOUGLAS ALVES DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 29 do CP), à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão para Sidney e 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão para Douglas, ambos em regime inicial fechado.

As defesas suscitam nulidade das provas por ausência de justa causa na abordagem policial e na busca domiciliar, pleiteiam absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, reconhecimento do tráfico privilegiado e detração penal. O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em relação a Douglas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas com observância do art. 5o, XI, da CF; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria para sustentar a condenação por tráfico interestadual; (
iii
) determinar se incidem a majorante do art. 40, V, e a minorante do art. 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006; e (
iv
) examinar a adequação do regime inicial fechado e a possibilidade de detração penal na fase cognitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial decorre de denúncia anônima específica, corroborada por diligências que surpreendem os réus em flagrante delito, transferindo malas com entorpecentes para ônibus interestadual, configurando fundadas razões para busca pessoal e veicular, nos termos dos
arts
. 240 e 244 do CPP.

O ingresso domiciliar ocorre em continuidade ao flagrante de crime permanente, amparado por confissão do corréu acerca da existência de mais drogas no imóvel, atendendo ao entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO.

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 235,15 kg de maconha e 52,25 kg de cocaína.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pela confissão de Sidney e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, sendo idôneos os relatos de agentes públicos quando coerentes com o conjunto probatório.

O delito de tráfico é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia.

A majorante da
interestadualidade
incide quando demonstrada a intenção de remessa da droga a outro Estado, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ e entendimento vinculante do STF (PSV 140).

Em relação a Sidney, os maus antecedentes e a elevada quantidade, variedade e natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como afastam a incidência do tráfico privilegiado.

Em relação a Douglas, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, aliadas ao
modus operandi
e à apreensão de petrechos típicos da traficância, evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta do delito, da quantidade e natureza dos entorpecentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

A detração penal constitui matéria afeta ao juízo da execução, não competindo ao Tribunal sua análise quando não repercute na fixação do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima específica, corroborada por diligências que confirmam a veracidade das informações e culminam em flagrante delito, legitima a abordagem policial e a busca domiciliar em crime permanente de tráfico de drogas.

A majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide quando comprovada a intenção de destinação interestadual da droga, ainda que não haja efetiva transposição de fronteiras.

A expressiva quantidade, variedade de entorpecentes e a apreensão de apetrechos de traficância evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução quando não interfere na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI, e art. 103-A; CP,
arts
. 20, 29 e 33, § 3o; CPP,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 244 e 387, § 2o; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, 40, V, e 42; LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (RG); STF, ARE 1.467.500/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 18.3.2024; STF, PSV 140, aprovada em 13.2.2026; STJ, Súmula 587; STJ, HC 971.359/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3.9.2025; STJ, AgRg no HC 894.475/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2024; TJMT, Enunciados 7, 8, 30 e Súmula 4 da TCCR; TJMT, IUJ 101532/2015; TJMT, N.U 1010233-08.2024.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1027819-66.2024.8.11.0002

APELANTE: DOUGLAS ALVES DA SILVA, SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS ALVES DA SILVA, SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,
DOUGLAS ALVES DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo d
a

3
a
Vara
Criminal
da Comarca de

Várzea Grande
/
MT
, nos autos da ação penal
no
1027819-66.2024.8.11.0002

(PJe)
, que
condenou os réus por tráfico interestadual de drogas

(
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal
)
,

fixando ao réu
Sidney
d
os Santos Conceição
a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e ao réu
Douglas Alves
d
a Silva
a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado (ID 341538467).

Nas razões recursais, a Defesa de DOUGLAS ALVES DA SILVA suscita, em preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que decorreram de abordagem policial desprovida de justa causa.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (
ii
) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (
iii
) o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3; e (
iv
) a detração penal (ID 341538521).

A Defesa de SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, por sua vez, suscita, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, sob o argumento de ausência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do acusado.

No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer: (i) a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base e compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (
ii
) o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração
máxima de 2/3; e (
iii
) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (ID 341538518).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
interpõe recurso postulando o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida em favor de DOUGLAS ALVES DA SILVA, sustentando que a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito evidenciam dedicação a atividades criminosas incompatível com a figura do traficante eventual (ID 341538487).

Nas contrarrazões,

tanto
a
Promotoria de Justiça
, bem

como osréus, pugnam
pelo desprovimento integral dos recursos
ex
adversos
(
IDs

2204
28110, 341538524,
341538498, 341538493).

A

31
a
Procuradoria
de Justiça,
exarou parecer
“pelo

DESPROVIMENTO dos recursos defensivos e pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”
(Exma. Sra. Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
– ID
347107862).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os apelantes
Sidney
d
os Santos Conceição
e
Douglas Alves
d
a Silva
suscitam, em preliminar, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a abordagem policial e a subsequente busca domiciliar foram realizadas sem justa causa e em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio.

Consta dos autos que, no dia 11 de julho de 2024, por volta das 18h40min, durante patrulhamento tático na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, Centro, em Várzea Grande/MT, a equipe policial recebeu informações de que o veículo Renault Sandero, cor branca, placa PZK-0H94, transportava dois indivíduos envolvidos no tráfico de drogas e que estariam embarcando entorpecentes em um ônibus prata e verde, placa CNI-8J32, no pátio de um posto de combustível, na entrada do bairro Jardim Potiguar.

De posse das informações, as equipes policiais deslocaram-se ao local, onde abordaram
Sidney
d
os Santos Conceição
e
Douglas Alves
d
a Silva
no exato momento em que transferiam quatro malas do veículo Sandero para o ônibus.

Após a abordagem, os agentes constataram que as malas continham substâncias entorpecentes, como cocaína, pasta base e maconha do tipo "
skank
", sendo que duas das malas já haviam sido colocadas no ônibus e estavam prontas para embarque.

Dando continuidade às diligências, apósSidneyconfessar que ele eDouglasfaziam o trabalho de armazenar e enviar os entorpecentes conforme instruções de um terceiro envolvido, bem como informar que em uma residência situada na Rua Diamantino, no bairro Jardim Alá, havia mais entorpecentes armazenados e prontos para transporte, os policiais foram até o imóvel, em cujo interior encontraram mais drogas, além de 1 (uma) balança digital, 1 (um) caderno de anotações, 2 (dois) rolos de plástico filme e 1 (um) rolo de fita adesiva.

No total, houve a apreensão de 12 (doze) tabletes de cocaína, 38 (trinta e oito) tabletes de pasta base, 141 (cento e quarenta e um) tabletes de maconha e 89 (oitenta e nove) tabletes de maconha tipo "
skank
", totalizando 235,15 kg (duzentos e trinta e cinco quilogramas e cento e cinquenta gramas) de maconha e 52,25 kg (cinquenta e dois quilogramas e duzentos e cinquenta gramas) de cocaína.

A celeuma cinge-se à legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar levada a efeito nos moldes postos.

Estabelecido esse panorama fático, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, referida garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo desnecessário mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Além da garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, havia fundadas razões da ocorrência de crime, o que justifica, conforme lição delineada nos art
igos
240, §§ 1o e 2o, e 244, ambos do CPP, as buscas pessoal, veicular e domiciliar.

Especificamente no caso em apreciação, a abordagem policial decorreu de denúncia anônima específica, que indicou com precisão o veículo utilizado, o local da ação criminosa e a natureza da atividade ilícita.

Ao se deslocarem ao local indicado, os agentes públicos constataram a veracidade das informações, surpreendendo os apelantes no exato momento em que transferiam malas contendo entorpecentes do veículo para o ônibus, configurando-se situação de flagrante delito.

Frise-se que a validade da busca pessoal e veicular está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte dos investigados, de objeto que constitua corpo de delito.

Frise-se que a validade da busca pessoal e veicular está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte dos investigados, de objeto que constitua corpo de delito.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito. No caso concreto, a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque decorreu de denúncia anônima específica relacionada às características do automóvel que estaria efetuando o transporte das drogas."
(HC n. 971.359/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJe de 9/9/2025)
.

Por sua vez, o ingresso dos agentes públicos na residência decorreu de fundadas razões consistentes na confissão deSidney, que noticiou que no local havia mais droga, circunstância comprovada com a apreensão de entorpecentes e petrechos na residência. Não se trata de ação policial aleatória, mas de continuidade de diligência iniciada com a prisão dos réus na posse de grande quantidade de drogas variadas.

Atente-se que, em razão da natureza permanente do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente estiver com a posse da droga, de modo que a permissão para a revista prevista em nosso ordenamento jurídico decorre da desconfiança justificada no sentido de que a pessoa traz objetos ilícitos ou perigosos, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência, dispensando autorização judicial.

Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."
(RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário

- repercussão geral)
.

Frise-se que "
a denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas que confirmam a veracidade das informações, constitui fundamento idôneo para a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar"
(STF, ARE no 1467500/SC, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 18.3.2024).

Ademais, o tráfico de drogas configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que "
havendo elementos objetivos que indiquem prática de crime permanente, como tráfico de drogas, a busca se justifica, podendo ocorrer, inclusive, sem mandado de busca e apreensão"
(STF, ARE no 1467500/SC, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 18.3.2024).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade da busca domiciliar sem mandado, a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação
flagrancial
no interior do imóvel (...). No caso concreto, denúncia anônima especificada, conhecido envolvimento prévio do recorrente em esquema de tráfico, odor de maconha percebido pelos policiais vindo do interior do imóvel, além de autorização do réu para a entrada no domicílio justificaram o ingresso dos policiais e a apreensão realizada.”
(REsp n.o 2.132.615/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJe 25/2/2025).

Não se vislumbra, portanto, qualquer hipótese de prova ilícita por derivação. Ao contrário, a cadeia probatória apresenta-se linear e juridicamente válida, iniciando-se por fundada suspeita, evoluindo para flagrante delito e culminando na apreensão de novos elementos incriminadores decorrentes de informações prestadas no curso da diligência.

Admitir a tese defensiva implicaria esvaziar a própria eficácia do sistema constitucional de segurança pública, transformando garantias fundamentais em escudos para atividades criminosas desenvolvidas em contexto de flagrância evidente
-
interpretação que não se coaduna com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Diante desse panorama, conclui-se que a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas dentro dos limites legais e constitucionais, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 11 de julho de 2024, por volta das 18h40min, na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, Centro, nesta cidade de Várzea Grande/MT, DOUGLAS ALVES DA SILVA e SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, em conluio e união de esforços, transportavam drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

2) Ressai dos autos, que durante patrulhamento tático, a equipe policial recebeu informações de que o veículo Renault Sandero, cor branca, placa PZK-0H94, transportava dois indivíduos envolvidos no tráfico de drogas e que estariam embarcando entorpecentes em um ônibus prata e verde, placa CNI-8J32, no pátio de um posto, na entrada do bairro Jardim Potiguar, desta urbe.

3) De posse das informações, as equipes policiais se deslocaram ao local, onde abordaram SIDNEY e DOUGLAS,
no momento em que
transferiam quatro malas do veículo Sandero para o ônibus.

Após a abordagem, os policiais constataram que as malas continham substâncias entorpecentes, como cocaína e pasta base, maconha, além do tipo “
skank
”. Duas das malas já haviam sido colocadas no ônibus e estavam prontas para embarque.

4) Desse modo, após ser questionado, SIDNEY confessou que ele e DOUGLAS faziam o trabalho de armazenar e enviar os entorpecentes conforme instruções de um terceiro envolvido, identificado como "Marcos".

SIDNEY informou ainda que em sua residência, situada na Rua Diamantino, no bairro Jardim Alá, havia mais entorpecentes armazenados e prontos para transporte.

5) Em diligência à residência de SIDNEY, a equipe policial encontrou mais drogas, além de 1 (uma) balança digital, 1 (um) caderno de anotações, 2 (dois) rolos de plástico filme e 1 (um) rolo de fita adesiva.

No total, houve a apreensão de 12 (doze) tabletes de cocaína, 38 (trinta e oito) tabletes de pasta base, 141 (cento e quarenta um) tabletes de maconha e 89 (oitenta e nove) tabletes de maconha tipo “
skank
”. A carg
a

apreendida seria destinada à cidade de São
Paulo-SP
. O terceiro envolvido, identificado como "Marcos", e o motorista do ônibus, não foram localizados.

6) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados para delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, o denunciado SIDNEY confessou a prática do tráfico de drogas, ao afirmar que aceitou a proposta de uma pessoa de alcunha “Mineiro”. Em contrapartida, DOUGLAS negou a autoria do delito. (ID 160480413).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 165066729, pelo Auto de Apreensão ID 165066737, pelo Laudos Periciais, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA e COCAÍNA, pesando, respectivamente, 235,15 kg (duzentos e trinta e cinco quilogramas e cento e cinquenta gramas) e 52,25 kg (cinquenta e dois quilogramas e duzentos e cinquenta
.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DOUGLAS ALVES DA SILVA e SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, como incurso nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, e requer
que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível
(...)”
(ID 34158406).

Concluída a instrução criminal, ojuízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes, nos exatos termos da sentença.

Irresignados com o desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público ofereceram razões recursais, as quais passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A Defesa requer a absolvição dos apelantes, ao argumento de que o acervo probatório seria insuficiente, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, o exame detido do conjunto probatório revela panorama diametralmente oposto ao sustentado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas se mostram amplamente demonstradas.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 165066729), pelo Auto de Apreensão (ID 165066737) e pelos Laudos Periciais (ID 165260250), que atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína, pesando, respectivamente, 235,15 kg (duzentos e trinta e cinco quilogramas e cento e cinquenta gramas) e 52,25 kg (cinquenta e dois quilogramas e duzentos e cinquenta gramas), sem que tais elementos tenham sofrido qualquer impugnação específica.

No tocante à autoria, a prova oral evidencia que os acusados foram surpreendidos executando diretamente a transferência dos entorpecentes, circunstância que, por si só, demonstra o domínio funcional do fato.

Na fase policial, os militares Jeferson Fraga da Silva e Edwin Roy Pedroso relataram, de forma coerente e harmônica, que receberam informações de que o veículo Renault Sandero, cor branca, placa PZK-0H94, transportava dois indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, que estariam embarcando entorpecentes em um ônibus no pátio de um posto de combustível.

Ao se deslocarem ao local indicado, constataram a veracidade da denúncia, surpreendendo os apelantes
no momento em que
transferiam malas contendo drogas do veículo para o ônibus.

Após a abordagem, SIDNEY confessou que ele e DOUGLAS eram responsáveis por armazenar e enviar os entorpecentes, informando, ainda, que em sua residência havia mais drogas. A diligência realizada no endereço por ele indicado confirmou a existência de expressiva quantidade de entorpecentes (
IDs
165066732 e 165066735).

Em Juízo, os mesmos policiais foram ouvidos e ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que o odor exalado pelas malas era típico de entorpecentes, de modo que era impossível ignorar que se tratava de drogas (Relatório de Mídia – ID 189038581).

Com efeito, o policial Jeferson Fraga da Silva esclareceu que
:

“receberam denúncia anônima detalhada dando conta de que os apelantes estariam realizando a transferência de drogas para um ônibus de transporte de passageiros. Diante disso, deslocaram-se até o pátio de um posto de combustível, onde visualizaram DOUGLAS e SIDNEY descarregando malas contendo entorpecentes de um veículo Sandero para um ônibus. Em seguida, em razão da indicação de SIDNEY acerca da existência de mais drogas, dirigiram-se a um imóvel utilizado como depósito, onde apreenderam nova remessa de entorpecentes, em grande quantidade, além de caderno com anotações relacionadas ao tráfico e outros objetos típicos da atividade ilícita. Ressaltou, ainda, que um dos apelantes afirmou que a droga pertencia ao outro corréu, suposto líder de facção criminosa, responsável por guardá-la a mando de um terceiro indivíduo, e destacou que o odor do ilícito era evidente para qualquer pessoa que estivesse carregando as malas”.

O militar Edwin Roy Pedroso, por sua vez, confirmou que
:

“
receberam informações sobre crime de tráfico praticado por dois indivíduos que se deslocavam em um Renault Sandero branco. Ao chegarem ao posto de combustível indicado, constataram que DOUGLAS e SIDNEY transferiam malas recheadas de drogas do automóvel para um ônibus. Após a
abordagem, os acusados revelaram que havia mais entorpecentes no bairro Vila Artur, razão pela qual a equipe se deslocou até o local apontado, utilizado como espécie de depósito, onde foram apreendidas outras substâncias ilícitas, bem como balança de precisão, caderno de anotações e demais apetrechos vinculados à traficância. Segundo o agente, tratava-se de grande quantidade de pasta base de cocaína e maconha, tendo sido apurado, ainda, que o
destino final
da droga era a cidade de São Paulo/SP e que os apelantes agiam a mando de terceiro
”
.

Foram também colhidos os interrogatórios dos acusados
:

SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO confessou a prática delitiva, afirmando que aceitou transportar as drogas para quitar dívida com indivíduo conhecido como
“Mineiro”,
e que DOUGLAS, seu funcionário, tinha pleno conhecimento de que transportavam entorpecentes.

DOUGLAS ALVES DA SILVA, por sua vez, negou saber do conteúdo ilícito das malas, alegando que apenas auxiliou o corréu, sem ciência sobre o que estava sendo transportado (Relatório de Mídia – ID 189038581).

Não obstante, verifica-se que os apelantes foram presos em flagrante no exato momento em que transferiam malas contendo expressiva quantidade de drogas de um veículo para um ônibus de transporte de passageiros, com destino a outro Estado da Federação.

A confissão de SIDNEY, aliada aos depoimentos firmes dos policiais militares, demonstra, de forma inequívoca, que ambos tinham plena ciência da natureza ilícita da carga e atuavam em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a consecução do tráfico interestadual de drogas.

Essas declarações encontram respaldo na apreensão de 235,15 kg de maconha e 52,25 kg de cocaína, acondicionadas em tabletes, bem como na apreensão de balança de precisão, caderno de anotações e outros instrumentos típicos da mercancia ilícita, encontrados na residência indicada por SIDNEY, o que evidencia a destinação comercial dos entorpecentes e a existência de estrutura organizada para armazenamento e transporte.

Cumpre salientar que a condição de policial não torna, por si só, a testemunha desacreditada ou destituída de credibilidade, sobretudo quando seus relatos se mostram firmes, coerentes e harmônicos entre si, como na espécie, em que a versão apresentada pelos agentes públicos é corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Também este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado em igual direção:

“
Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.”
(RAC 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2a Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

A versão apresentada por DOUGLAS, no sentido de que desconhecia o conteúdo das malas, não resiste ao confronto com a prova produzida sob contraditório.

A inverossimilhança é manifesta: (i) o policial militar Jeferson Fraga da Silva declarou, em Juízo, que o odor exalado era marcante e inconfundível, incompatível com qualquer alegação de ignorância; (
ii
) o corréu SIDNEY, em interrogatório judicial, afirmou que DOUGLAS tinha plena ciência de que transportavam entorpecentes; e (
iii
) a própria dinâmica objetiva dos fatos
-
transferência de malas de um veículo para um ônibus
vazio, estacionado em local ermo e destituído de justificativa lícita
-
evidencia adesão consciente à empreitada.

Nessa moldura, a responsabilização do apelante se impõe: não é plausível que alguém aceite remover e acondicionar malas pesadas em contexto tão anômalo, sem ao menos perceber a ilicitude do conteúdo.

Ainda que se tentasse reduzir sua atuação a
“mero auxílio”
ao corréu, o que se vê é participação funcional e relevante para a concretização do transporte, assumindo, no mínimo, o risco do resultado típico, em franca oposição à narrativa exculpatória.

Por isso, não prospera a pretensão absolutória fundada em erro de tipo (art. 20 do Código Penal).

A excludente somente tem espaço em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de consciência sobre elemento constitutivo do tipo
-
o que não se extrai de simples alegações defensivas, sobretudo quando o próprio agir do agente, no contexto, revela aderência concreta ao fato ilícito.

A propósito, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal já assentou que:

“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de consciência acerca da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações de desconhecimento da existência de drogas para tal.”

(
TJMT,
N.U 0041183-12.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020).

De igual modo, registre-se que o crime de tráfico de drogas não exige flagrante de mercancia.

Por se tratar de tipo de ação múltipla (misto alternativo), consuma-se com a prática de qualquer das condutas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
-
como transportar, guardar ou trazer consigo substância proscrita
-
desde que a finalidade mercantil se evidencie por indícios seguros e pelas circunstâncias do caso.

É precisamente essa a diretriz do Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Em harmonia, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ausência de flagrante de venda não obsta a condenação, bastando a prática de uma das condutas típicas, sendo possível, inclusive, a coexistência fática entre uso e tráfico, conforme as circunstâncias demonstradas nos autos (STJ, AgRg no AREsp 3035373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 23/12/2025).

À vista desse quadro normativo e jurisprudencial, inexiste espaço para a tese de erro de tipo ou para a tentativa de minimizar a conduta como colaboração descompromissada: o que se extrai do conjunto probatório é que DOUGLAS atuou com consciência e vontade, aderindo ao transporte de drogas em contexto indicativo de tráfico interestadual.

Também não procede a alegação de insuficiência probatória.

O acervo probatório revela-se coeso, convergente e internamente consistente: os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes e lineares; houve apreensão direta de expressiva quantidade de entorpecentes; somou-se a isso o relato incriminador do corréu, em harmonia com a dinâmica objetiva dos fatos; e, por fim, a perícia confirmou, de modo inequívoco, a materialidade delitiva.

Trata-se, portanto, de um encadeamento probatório íntegro, que não se apoia em presunções, mas em elementos concretos e mutuamente corroborantes, plenamente aptos a amparar o édito condenatório.

Nessa perspectiva, inexiste base para a invocação do
in dubio pro reo,
postulado que somente incide quando, após exame racional e integral da prova, persiste dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade.

Aqui, ao revés, a prova aponta com segurança para a responsabilidade penal dos recorrentes, afastando qualquer margem de incerteza juridicamente relevante.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o conjunto probatório revela, de forma segura, a destinação interestadual da substância entorpecente.

Consta dos autos que SIDNEY admitiu, tanto na fase policial quanto em Juízo, que a droga seria encaminhada para outra unidade da Federação
-
mencionando São Paulo/SP na primeira oportunidade e Goiânia/GO em sede judicial
-
circunstância que
evidencia
, de maneira inequívoca, o propósito de circulação interestadual do entorpecente, suficiente para a incidência da majorante legal.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência.

A Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
.

Em igual direção, o STJ reafirmou que a causa de aumento incide quando comprovada a intenção de remessa a outro Estado, ainda que frustrada a travessia da divisa (AgRg no AREsp n. 2.771.235/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJe 19/2/2025).

A orientação foi recentemente reforçada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 13/02/2026, aprovou a Proposta de Súmula Vinculante n. 140, fixando o entendimento de que
“a demonstração da intenção de transportar a substância entorpecente para outro estado da Federação autoriza a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, ainda que não ocorra a efetiva transposição da divisa estadual”
, conferindo caráter vinculante ao tema, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

No âmbito desta Corte, a matéria também se encontra consolidada no Enunciado de Súmula n. 4 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual a incidência da majorante prescinde da efetiva transposição das divisas, bastando a comprovação de que a droga tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, e considerando os elementos fático-probatórios coligidos - especialmente a própria confissão de SIDNEY quanto ao destino extraterritorial da droga, resta evidenciado que SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO e DOUGLAS ALVES DA SILVA traziam consigo, transportavam e mantinham em depósito substância entorpecente para fins de comercialização, em concurso de agentes, com inequívoca destinação a outra unidade federativa, impondo-se a
manutenção da condenação, inclusive com a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006)

SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Na
primeira fase
,o
j
uízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

A condenação por tráfico de drogas, praticada anteriormente, com trânsito em julgado após a ocorrência do delito em apuração, caracteriza maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"As condenações alcançadas pelo período depurador podem configurar maus antecedentes, segundo a jurisprudência desta Corte
." (HC n. 768.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
de 17/12/2024)
.

Por sua vez, a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 230 tabletes de maconha (dentre os quais 89 são do tipo "
skank
"), pesando ao todo 232,150 kg; 12 tabletes de cocaína, com peso total de 12,450 kg; 38 tabletes de pasta base de cocaína, com peso final de 39,800 kg – conclama a severa elevação da reprimenda inicial, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, que estabelece
:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Frise-se que a existência de 2 (duas) majorantes no tráfico de drogas
(
concurso de pessoas e
interestadualidade
)
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável, conforme o Enunciado Criminal 32 do TJMT.

Assim sendo, a exasperação da pena-base em 1/2 (metade) do mínimo legal mostra-se adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, motivo
pelo qual se mantém a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase
,o
j
uízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd'), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à reprimenda intermediária de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Frise-se que não há agravante da reincidência a ser compensada, visto que a condenação anterior foi alcançada pelo período depurador, de modo que a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada.

Logo, mantém-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, o Juízo singular afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao fundamento de que SIDNEY não possui bons antecedentes, visto que sua condenação anterior foi justamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese em análise, SIDNEY não possui bons antecedentes, ao contrário, sua condenação anterior foi justamente pela prática do crime de tráfico de drogas, situação que elide a aplicação em seu favor da causa especial de diminuição de pena em questão.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"No caso dos autos, por se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não preenchidos os requisitos objetivamente previstos no referido dispositivo legal."
(
STJ,
AgRg no HC n. 852.681/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)
.

Prosseguindo, por se tratar de tráfico interestadual de drogas, o Juízo singular elevou a sanção em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, justificando a fração no fato de que, em juízo, o réu disse que os entorpecentes seriam levados para Goiânia/GO, o que significa a transposição da fronteira de uma única unidade federativa.

Nesse contexto, mantém-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

DOUGLAS ALVES DA SILVA

Na
primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao considerar que, embora a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos autorizassem a elevação da reprimenda inicial, tais elementos seriam considerados na terceira etapa dosimétrica.

Com efeito, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.

Na
segunda fase,
não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase,
o Juízo singular aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), ao fundamento de que, com base na expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, a minorante deveria ser aplicada no patamar mínimo.

Por sua
vez
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao réu
DOUGLAS ALVES DA SILVA
não se sustenta diante das circunstâncias fáticas do caso, visto que a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o
modus operandi
e os petrechos de traficância encontrados, denotam o envolvimento direto e relevante do acusado com o tráfico de drogas em larga escala, evidenciando sua dedicação à atividade criminosa.

Vejamos.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas visa beneficiar o traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do crime seu meio de vida.

A dedicação a atividades criminosas, como requisito para afastar o privilégio, não se confunde com a reincidência e pode ser aferida a partir de elementos concretos dos autos que demonstrem a habitualidade ou a inserção do agente na estrutura do tráfico.

No caso em apreciação, a tese de que o apelante DOUGLAS seria um mero "mula", transportador ocasional, não se sustenta.

A logística necessária para o transporte e armazenamento de mais de 2
70
kg de entorpecentes diversos exige não apenas conhecimento da operação, mas também uma posição de confiança dentro da organização criminosa.

Ademais, a dedicação à atividade criminosa exsurge não apenas da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, mas também das circunstâncias que sucederam a prisão em flagrante.

Após a abordagem inicial, foi o próprio corréu SIDNEY quem indicou a existência de uma residência que funcionava como depósito, onde foram
localizad
a
s
mais drogas, além de 1 (uma) balança digital, 1 (um) caderno de anotações, 2 (dois) rolos de plástico filme e 1 (um) rolo de fita adesiva.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015:

"A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
.
"

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento também se encontra consolidado no Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, oriundo de incidente de uniformização, segundo o qual a quantidade e a forma
de acondicionamento da droga, bem como a presença de apetrechos destinados à comercialização, constituem fundamentos idôneos para demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar a minorante.

A jurisprudência recente desta Corte reafirma essa diretriz ao reconhecer que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, aliada ao contexto logístico, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 1010233-08.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17/12/2025).

Logo, o
modus operandi
, a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, e a apreensão de petrechos para o preparo e acondicionamento das drogas são indicativos suficientes de que o réu não atuava de forma ocasional, mas sim integrava a estrutura logística do grupo criminoso, o que afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

Nesse contexto, acolhe-se o apelo ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado, mantendo-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual se eleva em 1/6 (um sexto) pela incidência da majorante do art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06,
chegando-se à pena definitiva

de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos justificam o regime inicial fechado para ambos os apelantes.

Em relação a SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3o).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva." (AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)
.

Em relação aDOUGLAS ALVES DA SILVA, com a nova reprimenda, o regime inicial fechado impõe-se não apenas pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também pelo
quantum
da pena, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, e do Enunciado de Súmula n. 47 da TCCR/TJMT:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade".

Logo, mantém-se o regime inicial fechado para ambos os apelantes

No tocante à detração penal, o Juízo singular deixou de proceder à detração nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, ao fundamento de que a fixação de regime prisional não está alicerçada no quantitativo de pena imposto, mas na quantidade, variedade e natureza de entorpecentes apreendidos, de modo que eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais.

Com efeito, a detração penal é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso, de modo que a pretensão defensiva não merece acolhida.

Nesse sentido
:

“Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ. AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)
.

Com efeito, não compete ao Tribunal substituir o juiz natural da execução penal, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância(TJMT,
AgExPe
NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG,
AgExPe
no 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna
Grion
- 30.7.2020).

Desse modo, caberá ao Juízo da Execução Penal apreciar o eventual preenchimento, pelos apenados, dos requisitos necessários à progressão de regime, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE
FENSIVOS
DESPROVIDO
S
e

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em relação a
Douglas Alves
d
a Silva
, redimensionando sua pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida integralmente a sentença condenatória em relação a
Sidney
d
os Santos Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026